Tribunal: TJMT
Processo: 1024879-03.2025.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024879-03.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA,

DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES,
DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOÃO LUIZ BROCK, representante do espólio de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOAO LUIZ BROCH - CPF: 354.289.379-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGANTE), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGADO), JANE LUCIA BROCH - CPF: 499.978.829-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSÉ LUCIANO BROCH representante legal de CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como JOSE LUCIANO BROCH - CPF: 431.851.859-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CELESTE BROCK registrado(a) civilmente como CELESTE BROCK - CPF: 131.187.069-53 (EMBARGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), LUCIA MARIN - CPF: 880.484.119-20 (EMBARGADO), BRUNO LUIS MARQUES HAPNER - CPF: 031.537.099-80 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO MARQUES HAPNER - CPF: 019.849.209-01 (ADVOGADO), JOAO CARLOS NARDI JUNIOR - CPF: 928.244.639-53 (ADVOGADO), RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN - CPF: 837.090.701-63 (EMBARGANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER - CPF: 023.712.851-96 (EMBARGANTE), AMAURI MOREIRA DE ALMEIDA - CPF: 630.691.051-49 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AMBOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. RICARDO GOMES DE ALMEIDA. ACOMPANHARAM A 1ª VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS), A 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), O 3º VOGAL (DR. MÁRCIO APARECIDO GUEDES - CONVOCADO), A 4ª VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO) E O 5º VOGAL (DES. HÉLIO NISHIYAMA).

E M E N T A

DUPLO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO RESCISÓRIA - JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE - ALEGADA VIOLAÇÃO DE NORMA JURÍDICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CAPÍTULO AUTÔNOMO DA DECISÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - REJEIÇÃO DE AMBOS OS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1 – Embargos de declaração opostos, de um lado, por Espólio de Celeste Brock, João Luiz Broch, Jane Lucia Broch e José Luciano Broch e, de outro, por Lúcia Marin, Rafael Scarton Strohschein e Gabriela Bezerra Schaidhauer, contra acórdão que deu parcial provimento a agravo interno para admitir o processamento de ação rescisória exclusivamente quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios, mantendo a inadmissão da demanda em relação à alegada violação dos arts. 321, 352, 523 e 525 do CPC. Os primeiros embargantes alegam contradição quanto à inadmissão da rescisória fundada nos arts. 321 e 352 do CPC. Os segundos sustentam omissão, contradição e julgamento extra petita, requerendo o restabelecimento da decisão que havia inadmitido integralmente a ação rescisória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em contradição ao manter a inadmissão da ação rescisória fundada na alegada violação dos arts. 321, 352, 523 e 525 do CPC; e (ii) estabelecer se a admissão parcial da ação rescisória quanto ao capítulo dos honorários advocatícios apresenta omissão, contradição, julgamento extra petita ou incompatibilidade com os requisitos do art. 966, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou manifestar inconformismo com o resultado do julgamento.

4 - O acórdão embargado fundamenta expressamente que a alegada violação dos arts. 321, 352, 523 e 525 do CPC representa tentativa de rediscussão da interpretação conferida ao título executivo judicial e da forma de satisfação da obrigação, hipótese incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

5 - A conclusão pela inadmissibilidade da ação rescisória quanto a esses dispositivos é coerente com os fundamentos adotados, inexistindo contradição interna entre a motivação e o resultado do julgamento.

6 - O juízo de admissibilidade da ação rescisória distingue-se do juízo rescindente, pois exige apenas a verificação da existência, em tese, de causa de pedir juridicamente apta ao prosseguimento da demanda, sem exame exauriente da efetiva ocorrência da violação manifesta de norma jurídica.

7 - A admissão parcial da ação rescisória quanto ao capítulo dos honorários advocatícios não afasta a exigência do art. 966, V, do CPC, nem implica reconhecimento antecipado da procedência da pretensão rescindente.

8 - O magistrado não está vinculado aos fundamentos jurídicos indicados pelas partes, mas aos fatos narrados e aos pedidos formulados, incidindo o princípio mihi factum, dabo tibi ius, razão pela qual não há julgamento extra petita pela referência a enquadramento jurídico diverso daquele expressamente indicado na petição inicial.

9 - A verba honorária constitui capítulo autônomo da decisão judicial, passível de impugnação independente, o que autoriza a admissão da ação rescisória apenas quanto a esse capítulo.

10 - As alegações relativas à distinção entre fixação originária e majoração recursal de honorários, bem como à incidência da Súmula 343 do STF, dizem respeito ao mérito da ação rescisória admitida e não configuram omissões relevantes no acórdão embargado.

11 – O órgão julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos das partes quando os fundamentos adotados são suficientes para solucionar a controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12 - Ambos os Embargos de Declaração, rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de mero inconformismo com o resultado do julgamento.

2.

A admissibilidade da ação rescisória exige apenas a presença, em tese, de causa de pedir juridicamente apta, sem antecipação do exame exauriente acerca da violação manifesta de norma jurídica prevista no art. 966, V, do CPC.

3.

O magistrado pode atribuir qualificação jurídica diversa aos fatos narrados na petição inicial sem incorrer em julgamento extra petita.

4.

Os honorários advocatícios constituem capítulo autônomo da decisão judicial e admitem impugnação independente em ação rescisória.

5.

Não há omissão quando os fundamentos adotados pelo órgão julgador são suficientes para a solução da controvérsia, ainda que nem todos os argumentos das partes sejam examinados individualmente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de duplo embargos de declaração, o primeiro oposto por
ESPÓLIO DE CELESTE BROCK
,
JOÃO LUIZ BROCH
,
JANE LUCIA BROCH
e
JOSÉ LUCIANO BROCH
, e o segundo oposto por
LÚCIA MARIN
,
RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN
e
GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER
, em face do acórdão proferido pela Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que, por maioria, deu parcial provimento ao agravo interno interposto pelos primeiros embargantes para admitir o processamento da ação rescisória exclusivamente quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios fixados no acórdão rescindendo, mantendo a inadmissão da demanda quanto à alegada violação dos arts. 321, 352, 523 e 525 do Código de Processo Civil.

Inconformadas, ambas as parte opuseram Embargos de Declaração.

Em suas razões (id.

369276397), o ESPÓLIO DE CELESTE BROCK e LÚCIA MARIN sustentam a existência de contradição no acórdão embargado, ao argumento de que a conclusão pela inadmissibilidade da ação rescisória quanto à alegada violação dos arts. 321 e 352 do CPC teria decorrido de análise subjetiva do inconformismo das partes, sem enfrentar adequadamente a tese de que o acórdão rescindendo teria extinguido o cumprimento de sentença sem oportunizar a emenda da inicial.

Afirmam que a controvérsia não se limita ao reexame da justiça da decisão rescindenda, mas versa sobre violação manifesta a normas processuais cogentes, razão pela qual requerem o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para admitir integralmente a ação rescisória.

Por sua vez, RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN e GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER (id. 368905364), alegam a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, sustentado que: (i) incompatibilidade entre a admissão da ação rescisória com fundamento na existência de “dúvida razoável” e a exigência legal de “violação manifesta de norma jurídica”, prevista no art. 966, inciso V, do CPC; (ii) ocorrência de julgamento extra petita, ao fundamento de que a admissão parcial da rescisória teria se baseado em suposta violação ao art. 1.022 do CPC, dispositivo não indicado na petição inicial; (iii) impossibilidade de cisão entre o capítulo principal do acórdão rescindendo e o capítulo relativo aos honorários advocatícios, por se tratar de consectário lógico da sucumbência; (iv) ausência de distinção entre fixação originária e majoração recursal de honorários; e (v) omissão quanto à incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal.

Requerem, ao final, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para restabelecer a decisão monocrática que inadmitiu integralmente a ação rescisória.

Foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O que se observa é o claro inconformismo com o resultado do julgamento e a tentativa de obter, por via imprópria, um novo reexame do mérito da causa.

I - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ESPÓLIO DE CELESTE BROCK E LÚCIA MARIN.

Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão embargado quanto à inadmissão da ação rescisória fundada na alegada violação dos arts. 321 e 352 do CPC.

Entretanto, a contradição apta a ensejar embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, verificada entre suas premissas, fundamentos ou entre estes e a conclusão adotada, não se confundindo com o mero inconformismo da parte em relação ao resultado do julgamento.

No acórdão embargado, houve expressa fundamentação no sentido de que a pretensão rescindente, no tocante aos arts. 321, 352, 523 e 525 do CPC, traduzia tentativa de rediscutir a interpretação conferida ao título executivo judicial e à forma de satisfação da obrigação reconhecida, circunstância incompatível com a natureza excepcional da ação rescisória.

A conclusão adotada é coerente com os fundamentos expostos, inexistindo qualquer antagonismo interno a justificar a integração do julgado.

O que se verifica é mero inconformismo dos embargantes com a solução adotada pelo colegiado, finalidade para a qual os embargos de declaração não se prestam.

II - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RAFAEL SCARTON STROHSCHEIN E GABRIELA BEZERRA SCHAIDHAUER.

Os embargantes sustentam a existência de contradição no acórdão, ao argumento de que a admissão parcial da ação rescisória seria incompatível com a exigência de demonstração de manifesta violação à norma jurídica, nos termos do art. 966, inciso V, do CPC.

O acórdão embargado limitou-se a reconhecer a viabilidade do processamento da ação rescisória quanto ao capítulo relativo aos honorários advocatícios, sem emitir juízo definitivo acerca da efetiva ocorrência da hipótese rescindente.

Nesse sentido, cumpre distinguir o juízo de admissibilidade da ação rescisória do juízo rescindente propriamente dito.

Enquanto o primeiro exige apenas a verificação da presença, em tese, de causa de pedir juridicamente apta ao prosseguimento da demanda, o segundo pressupõe cognição exauriente acerca da efetiva configuração da violação manifesta de norma jurídica.

Desse modo, a eventual referência à existência de controvérsia jurídica relevante ou de plausibilidade da tese rescindente não implica afastamento do requisito previsto no art. 966, V, do CPC.

Também não há
omissão
ou
julgamento extra petita
.

Embora a petição inicial da ação rescisória não tenha indicado expressamente o art. 1.022 do CPC, a causa de pedir deduzida pelos autores compreende a alegação de que a verba honorária foi fixada em sede de embargos de declaração, em suposta desconformidade com o regime jurídico aplicável e com o Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.

É pacífico o entendimento de que o magistrado não está adstrito aos fundamentos jurídicos invocados pelas partes, mas aos fatos e aos pedidos formulados, incidindo, na espécie, o princípio da mihi factum, dabo tibi ius.

Logo, a qualificação jurídica conferida pelo acórdão embargado aos fatos narrados na inicial não caracteriza inovação indevida ou julgamento extra petita.

Igualmente improcede a alegação de impossibilidade de cisão entre o capítulo principal do acórdão rescindendo e o capítulo referente aos honorários advocatícios.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a verba sucumbencial constitui capítulo autônomo da decisão judicial, passível de impugnação independente.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS PRÓPRIOS AUTOS. RECURSO PROVIDO.

O advogado e a parte têm legitimidade concorrente para requerer a execução dos honorários fixados na sentença, razão pela qual tanto pode ocorrer nos mesmos autos da ação principal, como em autos apartados, de forma autônoma. Inteligência dos arts. 23 e 24, § 1º, do Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/94).

(...)

(TJMT, RAI 1022199-16.2023.8.11.0000, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, JULGADO EM 28/11/2023).

Assim, a circunstância de o colegiado ter admitido a ação rescisória exclusivamente quanto ao capítulo honorário, mantendo a inadmissão quanto ao mérito principal, não revela contradição lógica ou jurídica.

As demais alegações relativas à distinção entre fixação originária e majoração recursal de honorários, bem como à incidência da Súmula 343 do Supremo Tribunal Federal, inserem-se no mérito da ação rescisória admitida, não configurando omissões relevantes no acórdão embargado.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, quando os fundamentos adotados forem suficientes para a solução da controvérsia, conforme orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, quanto ao prequestionamento, registre-se que, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os aclaratórios sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
a ambos os embargos de declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026